Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DEIVID ALVES DOS REIS, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais, pela qual determinou a expedição de mandado de prisão contra o ora paciente, em razão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida em seu desfavor. Nas razões apresentadas na petição inicial, a d. Defesa esclarece que o paciente foi condenado definitivamente por meio de sentença lavrada nos autos da ação penal no 0022177-42.2012.8.07.0009, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (tentado e consumado). Informa que ajuizou revisão criminal no dia 22 de janeiro passado, “onde questiona eventuais nulidades”, razão pela qual considera que a prisão neste momento acarreta-lhe evidente constrangimento ilegal. Alega que respondeu todo o processo em liberdade e que jamais representou risco à ordem pública. Pondera, ainda, que possui uma filha menor com graves problemas relacionados à visão e que sua esposa encontra-se grávida, sendo imprescindível a presença do paciente para prover as necessidades da família. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar para o fim de que lhe seja concedido o benefício da prisão domiciliar, até o julgamento da revisão criminal. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme se depreende dos documentos que foram carreados aos autos, o paciente foi condenado a cumprir uma pena de 20 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de 3 homicídios qualificados (1 consumado e 2 tentados). O trânsito em julgado para a d. Defesa ocorreu em 28/09/2021, e a expedição da carta de guia definitiva em 04/10/2021 (ID 32671469, pgs. 4/7). A expedição do mandado de prisão deu-se em 14/10/2021. A prisão, por sua vez, foi efetivada em 23/11/2021 (ID 32671469, pgs. 124 e 149). Em face dos fatos e informações acima retratados, não se vislumbra a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal, isso porque a prisão, já efetuada, decorreu do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trata-se, portanto, de efeito natural da condenação, sendo irrelevante, nesse aspecto, a alegação de que o paciente respondeu ao processo em liberdade. Por outro lado, a prisão domiciliar é cabível em situações excepcionais, nos termos do art. 117 da LEP. O seu inciso III possibilita o cumprimento da pena em domicílio quando o apenado, em regime aberto, possua “filho menor ou deficiente físico ou mental”. A jurisprudência, em uma interpretação benéfica da lei, possibilita a extensão do benefício ao condenado que cumpra a pena em regime semiaberto ou fechado; contudo, em todos os casos, é necessário que fique demonstrado a situação excepcional acerca da vulnerabilidade das crianças, não bastando a mera condição de provedor do genitor. Além disso, como é cediço, compete ao d. Juízo da VEP a análise a respeito de pretensão desta natureza. Consoante consta dos documentos juntados pela d. Defesa, ainda não foi formulado o referido pedido ao d. magistrado competente, situação que demonstra, sem muito esforço, hipótese de supressão de instância, o que conduz à não admissão do presente writ. Mesmo assim, por questão de prudência, ouvirei primeiramente a d. autoridade aqui averbada de coatora. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações do d. Juiz da VEP. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.